Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA da decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por ELISÂNGELA RODRIGUES SOUSA, deferiu a tutela de urgência requerida na origem para determinar à ré, ora agravante, que custeie o exame “Ressonância Magnética de Corpo Inteiro – Protocolo de Toronto”, junto ao Hospital Sírio Libanês Brasília, tal como descrito no pedido médico, no prazo de 24h a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo de outras medidas cíveis e criminais. Alega, em síntese, que o exame requerido não possui cobertura contratual obrigatória sem que esteja configurada a urgência ou emergência, em hospital não credenciado. Assevera que a indicação médica para a realização de tal exame é de caráter preventivo e não para tratamento de doença já existente. Afirma que no pedido médico não há a declaração de que o estado clínico da paciente é de emergência ou urgência. Assim sendo, defende que o caso necessita de maior dilação probatória para melhor avaliar a pretensão da autora. Ademais, avalia que há risco de irreversibilidade da medida, visto que a agravada requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento para seja reformada a decisão agravada a fim de que seja reconhecida a sua isenção de obrigação de custeio do exame requerido e seja excluída a multa cominatória imposta. Eventualmente, pugna pela determinação de prestação de caução por parte da parte agravada. Preparo ID 13432705. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e identificada de plano a probabilidade do direito e o perigo da demora, poderá o relator liminarmente atribuir ao recurso efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Neste primeiro juízo, não identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista que a indicação para o tratamento da enfermidade deve ser aferida pelo médico responsável, que indicará o tratamento mais adequado às particularidades de cada quadro clínico específico. Diante dessa premissa, tem-se o fato de a paciente ser portadora de síndrome de Li-Fraumeni confirmada molecularmente (ID 13437109, p.4), sendo o exame de ressonância magnética do corpo inteiro a medida adequada para o diagnóstico de possíveis cânceres, segundo a médica assistente que acompanha a paciente. Ainda, tendo em vista o histórico de câncer na família da paciente, imperioso destacar a importância do procedimento proposto, o qual visa detectar precocemente alguma anomalia. E mais, conforme pontuado na decisão agravada, o risco da demora é inerente à questão de saúde. Assim, a despeito da fundamentação recursal trazida, não vislumbro a probabilidade necessária do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na perspectiva da possibilidade risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito do requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do exame. Por tal razão, não se justifica o pedido de prestação de caução nos autos para permitir o cumprimento da decisão liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.